Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). Precedentes do TJDFT.

2. Sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF), estando no polo passivo da ação originária apenas o Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é desta justiça comum distrital (Súmula 508 do STF).

3. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, na forma preconizada no art. 509, inc. II, do CPC, porque o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido, o que pode ser alcançado por simples prova pericial.

4. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ).

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.